Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-17.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800389-17.2018.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, PARA MINISTERIO PUBLICO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLERISTON DE PAULA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. Caso em exame.

1.

Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade de débitos de IPVA relativos a veículo apreendido e afastando os efeitos do protesto indevido.

II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o pagamento de IPVA referente a veículo apreendido e fora da posse do proprietário; (ii) estabelecer se o protesto da dívida oriunda desse lançamento tributário gera dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir.
3. A apreensão do veículo retira do proprietário os poderes inerentes à posse e uso, condição essencial para a incidência do IPVA, conforme previsto na CF e legislação estadual.
4. Reconhecida administrativamente a ausência de fato gerador, é indevida a manutenção dos lançamentos tributários subsequentes.
5. O protesto de dívida inexistente configura ato ilícito que enseja dano moral presumido.
6. O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade do ilícito e suas repercussões.

IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1.

A apreensão de veículo por autoridade policial retira do proprietário a posse necessária à incidência do IPVA, tornando inexigível o tributo durante esse período.

2.

É indevido o lançamento e o protesto de débito tributário em tais hipóteses, sendo presumido o dano moral decorrente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; Lei Estadual nº 6.017/2004, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 50121/DF; TJ-SP, AC 1020096-25.2021.8.26.0053; TJPA, AgInt nº 0807187-35.2018.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e três de fevereiro a dois de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, julgou procedente os pedidos formulados na exordial, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada (id. 32083952):

“Diante do exposto, com fundamento em tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, para: I - condenar o Estado do Pará ao pagamento de danos morais, estes arbitrados na quantia líquida de R$10.000,00 (dez mil reais), incidindo sobre esse valor correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da presente sentença, e juros moratórios pela caderneta de poupança, a partir da data do protesto; II – declarar, ainda, a inexistência de débito em relação a parte autora em face da reclamada, unicamente em relação às anotações CDA nº 1889009894, no importe de R$ 23.242,21 (vinte e três mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), bem como os encargos de mora/multa/refinanciamento dele decorrentes. III – confirmar a liminar já deferida, nos mesmos termos. Condeno a parte requerida ao ressarcimento das custas judiciais e ao pagamento de honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor do débito declarado inexistente, devidamente atualizado, somado ao valor da condenação aos danos morais, o que é equivalente ao proveito econômico da causa (art. 85, §§1º e 2º do CPC). Causa não submetida a reexame necessário. Havendo recurso, deverá a Secretaria certificar a tempestividade, e, em caso positivo, intimar a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Certificado o trânsito em julgado, e não havendo requerimento de cumprimento de sentença no prazo de quinze dias, arquive-se. Intime-se.”

Em suas razões (id. 32083953), o apelante, Estado do Pará, sustentou, em síntese, a necessidade de reforma da sentença
a quo
, em razão da regularidade do lançamento tributário do IPVA referente aos exercícios de 2008 a 2012, por ausência de requerimento formal de isenção por parte do contribuinte, conforme exigido pelo art. 6º do Decreto Estadual nº 2.703/2006.

Alegou também a inexistência de dano moral, pois não restaria configurado ato ilícito ou abusivo por parte da administração tributária, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização, por considerá-lo desproporcional, sugerindo enriquecimento ilícito da parte autora.

Ao final, pugnou o conhecimento e a reforma da sentença, nos termos que expõe.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 32083955), sustentando, em síntese, que a apreensão do veículo foi formalizada junto ao DETRAN/PA, sendo público e notório o impedimento de uso do bem; a cobrança de tributos após a baixa de circulação configura ato ilícito, afrontando princípios da legalidade e razoabilidade; o próprio Estado, por meio de processo administrativo, reconheceu a improcedência dos lançamentos anteriores; a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de título geraram danos morais presumidos (
in re ipsa
), sendo o valor arbitrado compatível com os precedentes dos tribunais; e, ao final, pugnou pelo desprovimento do presente apelo.

Certidão de tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões (id. 32083957).

É o relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto, passando a apreciá-lo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo a analisar o mérito do recurso.

Com a ação intentada, visou o autor, ora recorrido, o provimento jurisdicional com vistas à anulação do lançamento fiscal, com a extinção do crédito tributário e a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a sustação do protesto levado à efeito junto ao Cartório do Único Ofício de Rondon do Pará, a indenização por danos morais e a condenação do ora recorrente em honorários advocatícios e custas processuais.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, o juiz de direito de origem julgou procedente os pedidos iniciais.

Aduziu o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença, entretanto consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Pois bem.

No caso dos autos, tem-se que a controvérsia meritória não comporta maiores discussões, pois, analisando este processado, verifico que o autor se viu privado da propriedade plena do automóvel citado, sendo retirado de circulação o seu bem tão logo constatada a duplicidade do chassi do veículo, pois era produto de furto/roubo.

Nesta linha, é inexigível o
IPVA
-
Imposto
sobre
Propriedade
de Veículo
Automotor
, posto que o veículo foi tirado de circulação e o fato gerador da exação não ocorreu, na forma do art. 155, inciso III, da CF, c/c art. 1.º da Lei 6.017/96,
in verbis:

"
Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículos automotor de qualquer espécie."

A ausência de fato gerador do IPVA em relação ao demandante, a contar da data da apreensão do veículo, foi reconhecida pelo Fisco Estadual, quando do julgamento do AINF 032008510003091-1, em relação aos exercícios de 2004, 2005, 2006 e 2007.

Se houve julgamento administrativo isentando o apelado dos pagamentos de IPVA, relacionado ao veículo que adquiriu em 2004, não há razão para continuarem sendo lançados débitos dos exercícios seguintes, sob o argumento de que é de responsabilidade do contribuinte a comunicação da perda da posse, pois houve ciência inequívoca do Fisco Estadual a respeito da ausência de propriedade sobre o veículo multimencionado.

Portanto, não identificada a ocorrência do fato gerador do IPVA em relação ao apelado, desde a data da apreensão do veículo, não há que se falar em higidez do lançamento do crédito tributário em observância às normas infralegais, sendo indevida a cobrança daí decorrente.

Acerca do tema:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO. DISPENSA. Pretensão de reforma da r. sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos fiscais relativos a IPVA e licenciamento pendentes sobre o veículo do autor. Descabimento. Perda do domínio e da posse sobre o veículo, apreendido pela autoridade policial desde 2010. Dispensa do pagamento nos termos da Lei nº 13.296/08. A falta de comunicação do fato aos órgãos competentes não obsta a anulação do lançamento, em face da descaracterização da posse do veículo, que se encontrava apreendido e à disposição da Polícia Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10200962520218260053 SP 1020096-25.2021.8.26.0053, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 11/10/2021, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2021).

Apelação Cível – Apelação Cível – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – Veículo apreendido em 2014 – Débitos relativos a IPVA – Sentença de procedência – Recurso da Fazenda – Desprovimento de rigor. 1. Incontestável a descaracterização da posse do veículo após a apreensão, sendo inexigível qualquer débito incidente sobre ele a partir de então dada a descaracterização do seu domínio ou de sua posse – Inteligência do artigo 1º do Decreto nº 40.846/96 – Precedentes. 2. Honorários advocatícios majorados em desfavor da FESP. Sentença mantida - Apelação desprovida. (TJ-SP - AC: 10148210320188260344 SP 1014821-03.2018.8.26.0344, Relator: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 05/06/2019, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/06/2019).

Com efeito, configurado o ato ilícito na cobrança indevida, inclusive mediante protesto em cartório, exsurge o dever de indenizar, uma vez que o dano decorrente da situação em exame independe de efetiva demonstração (in re ipsa), senão vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE POSSE. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de débito tributário relativo ao IPVA de veículo apreendido em 2002 por investigação criminal, e condenou o Estado ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais em razão de protesto indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o pagamento de IPVA referente a veículo apreendido e fora da posse do proprietário; (ii) estabelecer se o protesto da dívida oriunda desse lançamento tributário gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A apreensão do veículo em decorrência de investigação criminal retira do proprietário os poderes de uso e disposição, afastando a incidência do IPVA, cuja obrigação está condicionada à posse do bem.

2.

Em 2002, data da apreensão, não havia exigência legal de requerimento formal ao Fisco para dispensa do IPVA, pois tal previsão somente foi introduzida em 2004 pela nova redação do art. 6º, § 1º, da Lei Estadual nº 6.017/2004.

3.

A jurisprudência reconhece que o desapossamento involuntário do veículo, como no caso de furto, roubo ou apreensão, enseja a inexigibilidade do IPVA durante o período em que o bem está fora da posse do contribuinte.

4.

O protesto de dívida indevida, baseada em tributo não exigível, configura dano moral in re ipsa, sendo presumido o abalo sofrido pelo contribuinte.

5.

O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A apreensão de veículo por autoridade policial retira do proprietário a posse necessária à incidência do IPVA, tornando inexigível o tributo durante esse período.

2.

Não se exige requerimento administrativo prévio à SEFA para dispensa do IPVA quando a apreensão do veículo ocorreu antes da vigência da norma que instituiu tal exigência.

3.

O protesto de débito indevido relativo a IPVA não exigível configura dano moral presumido, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; Lei Estadual nº 6.017/2004, art. 6º, caput e § 1º (redações original e atual); CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 50121/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 03.11.2020, DJe 24.11.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.08.2017; TJPA, AgInt nº 0807187-35.2018.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.06.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808113-57.2018.8.14.0051 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

Dessa maneira, na fixação do quantum indenizatório, impõe-se considerar a gravidade, a extensão e a repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento suportado pela vítima.

A justa mensuração da indenização deve observar as peculiaridades do caso concreto, cabendo ao magistrado ponderar, além do binômio compensação/punição, a condição econômica do ofensor, a posição social do ofendido, o grau do ânimo de ofender e a efetiva gravidade do ilícito.

No caso em exame, a ofensa revela-se acentuada, em razão da conduta estatal reiterada de cobrança de débito manifestamente indevido, mantida mesmo diante da inequívoca comprovação da inexistência de posse do veículo pelo autor, culminando, inclusive, na inscrição em dívida ativa e no protesto do débito, circunstâncias que potencializaram o dano experimentado, devendo-se considerar, ainda, o ramo de atuação da parte autora e os reflexos concretos daí decorrentes.

Assim, o valor de R$10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

Assim sendo, deve ser mantida a sentença que julgou procedente os pedidos do recorrido.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2026